Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA. MÁ EXECUÇÃO. EMPREITEIRA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de obra pública realizada por empreiteira, incide a responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível, portanto, a prova do fato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e do dolo ou culpa do agente.
2. Não demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade subjetiva, deve ser rejeitado o pleito indenizatório.
3. Recurso não provido.